Tribunal: STF
Processo: ADI 1326
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-14
Data de publicação: 1997-08-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
REQUISITOS PARA INGRESSO. Lei Complementar 81, de 10.03.93, do
Estado de Santa Catarina. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. C.F., art. 5º; art.
22, I e XVI; art. 37, I.
I. - Servidores públicos estaduais estatutários: ao
Estado-membro cabe legislar, observados os princípios
constitucionais federais relativos ao serviço público. Impertinência
da invocação da competência legislativa da União inscrita no art.
22, I e XVI.
II. - Pode o legislador, observado o princípio da
razoabilidade, estabelecer requisitos para a investidura em cargo,
emprego ou função pública. C.F., art. 37, I. Inocorrência de ofensa
ao princípio da isonomia no fato de o legislador estadual ter
exigido, para o provimento dos cargos de Auditor Interno, Escrivão
de Exatoria, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Fiscal de
Tributos Estaduais, que os candidatos fossem diplomados em Direito,
Administração, Economia ou Ciências Contábeis.
III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.